Tribunal: TJMT
Processo: 1005953-08.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005953-08.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI - CPF: 036.734.059-34 (AGRAVANTE), IZABEL TOAZZA ZUCONELLI - CPF: 514.382.671-34 (AGRAVANTE), MARCIO LUIZ BEDIN - CPF: 627.573.699-20 (AGRAVADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA – HIGIDEZ DA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO REVOGADA – DEMANDA QUE REQUER DILAÇÃO PROBATÓRIA – MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO
– RECURSO PROVIDO.

À luz das circunstâncias do caso concreto e da necessidade de melhor instrução probatória, como ocorre em demandas da espécie, afigura-se prudente a manutenção do
status quo
existente, com a preservação da situação possessória daquele que aparentemente a exerce posse do imóvel desde longa data (Agravantes) até o deslinde da controvérsia na origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1005953-08.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI, IZABEL TOAZZA ZUCONELLI

AGRAVADO:

MARCIO LUIZ BEDIN

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI e IZABEL TOAZZA ZUCONELLI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, na
Ação de Manutenção de Posse com Pedido de Liminar Inaudita Altera Parte c/c Perdas e Danos
ajuizada em face de MÁRCIO LUIZ BEDIN (proc. n 1001357-92.2022.8.11.0018), revogou a liminar de reintegração de posse outrora deferida aos Agravantes.

Aduzem que a sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse n. 0001563-02.2017.8.11.0018, ajuizada por Roberto Stocco contra os ora Recorrentes, e que lhes reconheceu a posse de toda a Fazenda Pontal, “
foi cassada porque o Tribunal de Justiça entendeu que deveria ser oportunizada a produção da prova arrolada pela parte autora, em nada alterando o entendimento do Juízo a quo sobre a posse reconhecida em favor do ora Agravante Eloíde de Quadros Zuconelli. Em verdade, permanecem hígidos os fundamentos levados à cabo para prolação da sentença que concedeu a manutenção da posse em favor do Agravante, pelo que devem ser igualmente considerados para concessão da tutela antecipada de manutenção de posse nestes autos
”.

Citam a necessidade de reunião das ações, uma vez que “
está-se diante de duas ações da mesma natureza, envolvendo toda a área da Fazenda Pontal
”, como forma de se evitar risco de decisões conflitantes.

Afirmam a ausência de conflito nas coordenadas da Fazenda Pontal, uma vez que todas estão no interior de sua área, uma vez que conforma laudo técnico anexado, todas estão dentro do seu polígono.

Asseveram a perfeita delimitação da área objeto da lide, visto que “
diferente do entendimento equivocado do Juízo a quo, não há divergência na área total da Fazenda Pontal, pois a área hoje certificada pelo INCRA perfaz o quantum de 5.232,3362 hectares, conforme documentos trazidos dentro dos autos, não sopesado pelo Magistrado
”.

Alegam que “
cai por terra a conclusão do Juízo de que não resta clara a delimitação do terreno entres os imóveis denominados Fazenda Pontal e Fazenda Santo André; pois, diferente da conclusão adotada, e diante de tudo que se viu, há patente comprovação documental da delimitação de todo o perímetro da Fazenda Pontal com todas as áreas vizinhas, sobretudo com a Fazenda Santo André, seja por meio de certificações do INCRA, CAR’s, imagens com coordenadas, seja por Atas Notariais que gozam de fé-pública, dentre tantos outros documentos que juntados à inicial, os quais desautorizam por completo qualquer conclusão em sentido contrário
”.

Apontam que a discussão sobre os limites da propriedade não obsta a proteção possessória, devendo a dúvida a respeito de sua delimitação ser reservada à fase instrutória.

Defendem que a prova nos autos, especialmente o relatório técnico, as ata notarial, fotos e imagens de satélites, indicam com segurança a posse dos Recorrentes sobre o imóvel desde a década de 80.

Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma do
decisum
.

No Id. 205793667, como forma de evitar o risco de decisões conflitantes, determinei a remessa dos autos à Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho uma vez que imóvel
sub judice
, também é objeto da Ação de Manutenção de Posse n. 0001563-02.2017.8.11.0018, cuja sentença foi objeto de recurso de Apelação de sua Relatoria, a qual, contudo, devolveu os autos ao argumento de que “
tratam-se de ações possessórias sobre trechos de terra distintos, o que não atrai prevenção
”.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 208134683).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no Id. 208891524.

Contrarrazões - Id. 211836231.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 7 de maio de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELOIDE DE QUADROS ZUCONELLI e IZABEL TOAZZA ZUCONELLI contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, na Ação de Manutenção de Posse com Pedido de Liminar Inaudita Altera Parte c/c Perdas e Danos ajuizada em face de MÁRCIO LUIZ BEDIN (proc. n 1001357-92.2022.8.11.0018), revogou a liminar de reintegração de posse outrora deferida aos Agravantes.

A celeuma tem por objeto o imóvel rural denominado “Fazenda Pontal”, com área total de 5.232,3435 há, localizada no Município de Juara, onde os Autores/Agravantes alegam exercer a posse desde a década de 80 e que, em abril de 2022, teria sido parcialmente invadida pelo Agravado.

Pois bem.

O pedido de tutela de urgência foi incialmente deferido pelo Juízo
a quo
, com a expedição do competente mandado de manutenção de posse sobre o imóvel, observando os limites descritos no memorial descritivo juntado com a exordial, por verificar o julgador singular a presença dos arts. 561 do CPC, nos seguintes termos:

“
Neste sentido, visando à comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, é válido extrair as seguintes informações quanto às documentações apresentadas, a fim de corroborar com a fundamentação aqui apresentada:

1 – ID. 87719140 – Boletim de Ocorrências comunicado por Juraci Calixto Bortoluzzi informando que identificou equipe realizando o trabalho na divisa da propriedade, e foi visualizado plaquetas nas arvores próximas a divisa.

2 – ID. 87720850 – Memorial Descritivo referente às matrículas: 7.508, 7509 e 7510 CRI de Juara – MT, totalizando uma área de 5.232,3435 Hectares.

3 – ID. 87720843 – Relatório técnico referente às matrículas: 7.508, 7509 e 7510 CRI de Juara – MT, contudo visa “demonstrar a dinâmica da ocupação e desmatamento do imóvel e seu entorno e, por fim, verificar a ocorrência de sobreposição de base cartográfica da SEMA/MT, da propriedade rural denominada Fazenda pontal, a fim de subsidiar o processo de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA POSSESSÓRIA ANTECIPADA movida por Roberto Stocco em face de Eloide de Quadros Zuconelli”.

4 – ID. 87720844 – Relatório de Posse em seu “item 07” informa uma sobreposição de área certificada no SIGEF, matrícula 5.378 CRI de Juara – MT de área total de 1.748,8072 hec, sendo que estão sobrepostos 589,2 há.

5 – ID. 87720855 – Ata Notarial de 12/07/2017 esclarecendo as divisas da propriedade.

6 – ID. 87720855 – Ata Notarial de 08/06/2022 esclarecendo as divisas da propriedade onde fica a divisa da propriedade da Fazenda Pontal e Fazenda Santo André.

7 – ID. 87720857 – Declaração dos Confinantes – são declarações do ano de 2017, os documentos declaram que o requerido é possuidor de 4.881 há.

8 – ID. 87720868 – Sentença em processo 000.1563-02.2017.8.11.0018 de AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA POSSESSÓRIA ANTECIPADA movida por Roberto Stocco em face de Eloide de Quadros Zuconelli referente à matrícula 4177, que determinou a posse da Fazenda Pontal ao Sr. Eloide de Quadros Zuconelli
”.

Entretanto, na decisão agravada, entendeu o Juízo
a quo
pela revogação da liminar, ao argumento de que a sentença proferida nos autos n. 0001563-02.2017.8.11.0018 foi declarada nula por este Sodalício, havendo, ainda, conflito acerca às coordenadas exatas da Fazenda Pontal à luz dos documentos apresentados.

Como se vê, conquanto a sentença proferida na Ação de Manutenção de Posse n. 0001563-02.2017.8.11.0018, que reconheceu a posse de toda a Fazenda Pontal em favor dos Recorrentes tenha sido anulada por, verifica-se que aquela sentença constitui apenas um dos fundamentos adotados para a decisão liminar proferida nesses autos, que se encontra fundamentada, também, em boletim de ocorrência, memorial descritivo, relatório técnico, relatório de posse, atas notariais e declarações dos confinantes, a permanecer hígida a fundamentação adotada na decisão liminar revogada.

Frisa-se que a anulação daquele
decisum
determinada pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, quando do julgamento do recurso de Apelação interposto pela parte demandada,

ocorreu face ao julgamento antecipado da lide a despeito da necessidade de melhor instrução processual, e não pela ausência de comprovação de posse por parte dos ora Agravantes.

Outrossim, os documentos juntados na origem com a inicial aparentam delimitar o polígono correspondente a “Fazenda Ponta”, tanto que a Ação de Manutenção de Posse n. 0001563-02.2017.8.11.0018 fora julgada sem notícias de dúvidas sobre sua localização, não se olvidando, ainda, a existência de jurisprudência no sentido de que a suposta dúvida quanto aos limites da propriedade, desde que demonstrado o exercício da posse, não obsta a proteção possessória.

Nesse cenário, à luz das circunstâncias do caso concreto e da necessidade de melhor instrução probatória, como ocorre em demandas da espécie, afigura-se prudente a manutenção do
status quo
existente, com a preservação da situação possessória daquele que aparentemente a exerce posse do imóvel desde longa data (Agravantes) até o deslinde da controvérsia na origem.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PEDIDO DE LIMINAR – DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR VINDICADA – REVOGAÇÃO - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO QUIETA NON MOVERE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Como a demanda possessória envolve a comprovação da posse, e a parte agravante, assim como a agravada, também afirma ser possuidora do imóvel, torna-se necessária a manutenção da situação do status quo ante para evitar incidência de dano por força de posicionamento tomado pelo Poder Judiciário. Sabe-se que em sede de direito real é apropriado que se mantenha o status quo da situação, em observância ao princípio “quieta non movere”, que aconselha a conservação da situação fática já existente ao tempo da propositura da demanda; notadamente quando necessária ampla dilação probatória. (N.U 1019748-18.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Anota-se, por derradeiro, que tal conclusão encontra-se em consonância com o julgamento do Agravo de Instrumento n. 1006145-38.2024.8.11.0000, oriundo da

Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Joazil Tadeu Dias Ferreira e esposa contra os ora Agravantes, onde se revogou a ordem reintegratória proferida pelo Juízo singular em área,
a priori
, integrante da Fazenda Pontal.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão recorrida, de modo a revigorar o mandado de manutenção de posse outrora determinado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024